Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730043-63.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIBELLE ANTUNES FERNANDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo réu/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não haverá modificação da premissa fática delimitada pela corte de origem, mas aplicação correta dos dispositivos constitucionais que se alegam violados. No Recurso Extraordinário inadmitido, o recorrente alega que a decisão recorrida (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Os autos foram remetidos ao STF que, determinou a restituição dos autos por se tratar de decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Em relação ao juízo de retratação, tem-se em conta que a análise da pretensão recursal pressupõe a análise da legislação local (Lei no 5.249/2013), estando imune ao Apelo Extremo por força do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que, por si só, impede o seguimento do Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Por outro lado, conquanto queira o recorrente ver aplicado o tema 864 de Repercussão Geral, o Acórdão esclareceu ser inaplicável ao objeto da lide, nos seguintes termos: 3. O recorrente afirma que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 2. Com razão a recorrida. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentárias anuais e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Nesse sentido, ainda que a Corte Suprema entenda ter a decisão que negou seguimento se fundado exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, seria, o caso de submeter os autos à reconsideração do STF, haja vista que a Decisão afastou expressamente o tema 864 da hipótese dos autos. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser ente da federal o recorrente, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ inconstitucionalidade de conceção de gratificação preceptória com base em vencimento básico reajustado por Lei, cujos efeitos estão suspensos por inexistir prévia dotação orçamentária e específica previsão em LDO”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte. Brasília, 29 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal